Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$31.850,00 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de prova pericial; (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) prova dos danos; (iv) culpa concorrente; e (v) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
6. O acidente de trânsito ocorreu em 02/12/2024, envolvendo o veículo Chevrolet Cruze LTZ/RS, de propriedade do autor/recorrido, e o veículo Chevrolet Onix JOYE, de propriedade do réu/recorrente.
7. As provas produzidas comprovam que o réu infringiu regras de trânsito ao fazer manobra abrupta e interceptar a trajetória do veículo do autor, que trafegava na faixa da esquerda da via pública. Com efeito, o laudo pericial atestou que o réu não observou as condições e o fluxo de veículos da via de trânsito, dando causa ao evento danoso ao infringir os artigos 28, 29, III, e 34 do CTB (ID 81749170).
8. A dinâmica do acidente foi satisfatoriamente comprovada, corroborando a versão do autor. Não há elementos probatórios para afastar a culpa do réu pelo ocorrido ou para reconhecer a culpa concorrente dos condutores.
9. No tocante à extensão dos danos, o réu não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir o orçamento apresentado pelo autor, impondo-se destacar que o valor cobrado está em consonância com as avarias produzidas no veículo (ID 81749170), segundo a dinâmica do acidente de trânsito e o valor do veículo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2089703, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
___________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, III, e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2089703, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/02/2026.